Tribunal: CARF
Processo: 10880.904193/2008-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.904193/2008-21
Recurso
Voluntário
Resolução no
3001-000.537 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de março de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
DEXCO S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência nos termos do voto condutor.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João José Schini Norbiato,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues e Marcos Roberto da Silva (Presidente).
Relatório
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos, reproduzo o
relatório da Resolução no 3001-000.443 (fls. 81/85), por meio da qual este Colegiado, seguindo o
voto da ilustre relatora original do recurso voluntário, resolveu sobrestar o julgamento deste
processo:
Trata o presente processo de PER/DCOMP no 42379.20684.020107.1.7.04-7374, de
débito de Cofins PA out/2003 no valor de R$7.541,35 com crédito no valor original de
R$6.733,35, parte de um pagamento efetuado por meio do DARF, abaixo discriminado:
Código de
Receita
Data de
Arrecadação
Período de
Apuração
Principal
Multa
Juros
Valor
Total do
Darf
2172
27/08/2003
31/03/2003
10.757.82
0,00
743,36
11.501.18
A DERAT/São Paulo/SP, em 18/07/2008, emitiu o Despacho Decisório Eletrônico, fls.
02, de homologação parcial da compensação, atestando que a partir das características
do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou
mais pagamentos, mas utilizados para quitação de débitos do contribuinte, restando
saldo disponível inferior ao crédito pretendido, insuficiente para compensação dos
débitos informados no PER/DCOMP. abaixo demonstrado:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.904193/2008-21
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3001-000.537 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.904193/2008-21

N° do
pagamento
Valor original
total
Débito (Db), Perdcomp
(PD)
Vir. original
utilizado
Valor original
disponível
409291548
11.501,18
Db: cód 2172 PA
31/03/2003
11.445,56
R$55,62
Cientificado do Despacho Decisório, o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade, da qual transcreve-se parte:
...esclarece que referido Darf foi utilizado anteriormente para quitação do débito
de COFINS, código receita 2172-1, período de apuração março de 2003, cujo
débito totalizava R$ 192.522,66, tendo sido compensado parte, R$ 188.498,19
com saldo negativo de IRPJ através do Processo n° 13804.002013/2003- 61 e a
diferença de R$ 4.024,47 foi quitada através do DARF em discussão, tendo
restado como saldo credor a importância de R$ 6.733,35 (sem considerar a multa
por atraso no pagamento do DARF), o qual foi utilizado no presente processo de
compensação.
...
Em suma, conforme declarado na DCTF do 1o trimestre de 2003 (doc. 14 a 16),
do período de março de 2003, no código 2172-1, foi apurado o valor de R$
192.522,66 (COFINS), parte desse débito, R$ 188.498,19, foi compensado com
crédito de saldo negativo de IRPJ, sobrando ainda, débito de R$ 4.024,47, o qual
foi quitado através da DARF, no valor total de R$ 11.501,18 (já acrescido a
multa por atraso no recolhimento) no mesmo código 2172-1, vencido em
15/04/2003 e arrecadado em 27/08/2003.
Portanto, haja vista que, do DARF de R$ 11.501,18, cujo valor principal era de
R$ 10.757,82, foi utilizado apenas o valor de R$ 4.024,47 para a quitação do
COFINS apurado em março de 2003, devidamente declarado na DCTF do 1o
trimestre de 2003, restou o crédito de R$ 6.733,35.
Com a sua manifestação de inconformidade anexou os seguintes documentos: atos
societários, cartão de CNPJ, procuração, OAB da procuradora, despacho decisório,
DARF, comprovante de arrecadação, validação do comprovante de arrecadação, DCTF
retificadora (fls. 16/38).
Ao analisar o caso, a DRJ entendeu, por unanimidade de votos, julgar improcedente a
manifestação de inconformidade, conforme decisão que restou assim ementada (fls.
41/43):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 27/08/2003
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO
Não caracterizada nos autos a existência do total do direito creditório, não há que
se homologar na íntegra a compensação declarada.
O contribuinte foi intimado acerca desta decisão em 30/10/2015 (vide termo de ciência
à fl. 49 dos autos) e, insatisfeito com o seu teor, interpôs Recurso Voluntário em
02/12/2015 (vide fls. 51/78). Nesta oportunidade, apresentou as seguintes razões
recursais:
Trata-se de pagamento de débito de COFINS mar./03, no montante de R$
192.522,66, realizado parte por compensação com Saldo Negativo de IR, no
valor de R$ 188.498,19 (objeto do P.A 13804.002013/2003-61), sendo a
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3001-000.537 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.904193/2008-21

diferença de R$ 4.024,47 quitada através do DARF de valor principal de R$
10.757,82 (p.a 31/03/2003), restando, portanto, o saldo remanescente de R$
6.733,35, utilizado na compensação no PER/DCOMP em epígrafe.
No entanto, em Despacho Decisório, com ciência da ora Recorrente em
30/07/2008, a RFB homologou parcialmente a compensação, por entender que o
crédito que poder a ser apropriado pelo DARF seria de apenas R$ 55,62 o que foi
prontamente contestado pela ora Recorrente, em sua Manifestação de
Inconformidade, com a juntada de todos os documentos que comprovam a
legitimidade do crédito utilizado, bem como de seu saldo remanescente.
Em que pese a demonstração documental trazida pela ora Recorrente, o acórdão
Recorrido valeu-se da simples alegação da RFB de que o valor total do DARF
foi utilizado para a quitação do débito de COFINS de mar./03, em evidente erro,
o qual merece ser revisado.
Conforme amplamente demonstrado através dos documentos juntados (doc. 11
ao 16 da Manifestação de Inconformidade), resta claro que o valor do DARF
utilizado para a quitação do saldo remanescente da COFINS de mar./03, foi R$
6.733,35, não havendo qualquer fundamento para a alocação do valor total do
DARF como procedeu a RFB.
Tal procedimento configura evidente enriquecimento ilícito do Estado, o que
deve ser afastado de plano por esse Tribunal, tendo em vista não haver qualquer
razão que justificasse a indevida alocação do valor recolhido no DARF
integralmente.
Juntou, às fls. 55/78, atos societários, procuração, substabelecimento de mandato, OAB
dos procuradores e intimação do acórdão recorrido.
Os autos, então, vieram-me conclusos para a análise do Recurso Voluntário interposto
pelo contribuinte.
Ao proceder à análise da peça recursal, a ilustre relatora do recurso manifestou o
entendimento quanto à necessidade de sobrestar o julgamento do recurso até que fosse proferida
decisão definitiva nos autos do Processo Administrativo no 13804.002013/2003-61. De acordo
com o que consta no referido voto, naquela ocasião, tal processo estava na 2a Turma Ordinária da
3a câmara da 1a Seção deste Conselho, aguardando para ser relatado.
Cumpre registrar que, de acordo com o que se pode concluir das razões de decidir
contidas no voto da ilustre Conselheira, a decisão de sobrestar o julgamento do Recurso
Voluntário, deu-se em razão de no processo no 13804.002013/2003-61 estar sendo discutida
compensação no valor de R$ 188.498,19 e esta, juntamente com o pagamento no valor de R$
11.501,18 (que é objeto do pedido de compensação analisado nestes autos), serviu para liquidar o
débito de COFINS (cód. 2172), período de apuração 03/2003, no valor de R$ 192.522,66.
Assim, caso no julgamento daquele processo não fosse reconhecido o direito
creditório no valor integral pleiteado, poderia não haver crédito a ser reconhecido neste processo
ou seu valor ficar aquém do pleiteado pela Recorrente.
Submetido o voto à apreciação dos demais membros do presente colegiado,
resolveu-se, por unanimidade de votos:
[...] determinar o sobrestamento do julgamento deste processo, até que seja proferida
decisão definitiva nos autos do Processo Administrativo no 13804.002013/2003-61,
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3001-000.537 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.904193/2008-21

após o que deverá ser colacionado o seu inteiro teor ao presente processo, retornando os
autos, então, a este colegiado, para fins de julgamento.
Em 30/11/2020 (despacho de encaminhamento às fls. 86), estes autos então foram
remetidos para a unidade de origem da RFB e lá permaneceram até que, em 21/03/2022, foi
emitido DESPACHO (às fls. 133), informando que o direito creditório discutido no processo no
13804.002013/2003-61 já tinha sido reconhecido pela Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil de Julgamento quando da decisão acerca da manifestação de inconformidade
interposta naquele processo. Eis o inteiro teor do Despacho:
Trata o presente de resolução CARF no 3001-000.443/2020 para sobrestar os autos até
decisão definitiva no processo de compensação no 13804.002013/2003-61. A resolução
determina que se verifique se o débito de COFINS, objeto do no processo
13804.002013/2003-61, foi quitado por meio de compensação.
Desnecessidade de se aguardar o trânsito administrativo. Verifica-se que a
compensação se deu com o crédito objeto do processo no 13804.001320/2003-24 ao
qual está apenso. Embora esteja em sede de julgamento de recurso voluntário, o
crédito reconhecido na decisão da DRJ foi suficiente para compensar o débito em
questão, conforme cópias e telas extraídas daqueles autos (fls. 87 a 132).
Dessa forma, cientifique-se o contribuinte do presente despacho, bem como da
Resolução de fls. 81 a 85 e retornem-se os autos ao CARF para conclusão do
julgamento.
(grifo nosso)
Em 25/03/2022, a ora Recorrente tomou ciência desse Despacho (vide TERMO
DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM - COMUNICADO às fls. 136). Em seguida,
na medida em que a Conselheira que relatara a Resolução no 3001-000.412 não mais integrava
nenhum dos colegiados da 3a Seção, o processo foi encaminhado a este colegiado para novo
sorteio, tendo sido sorteado e distribuído à minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator.

1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343,
de 2015, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.

2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3001-000.537 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.904193/2008-21

3. Do mérito
Como já apontando no relatório deste acórdão, o presente processo trata da
controvérsia instaurada a partir da homologação parcial da Compensação pleiteada por meio da
DCOMP no 42379.20684.020107.1.7.04-7374 (fls. 07/11). De acordo com o despacho decisório
no 775598105 (fls. 02), do valor original total de R$ 11.501,18, referente ao DARF indicado na
DCOMP, apenas R$ 55,62 estariam livre de alocação e disponíveis para serem compensados.
Cientificada dessa decisão, a ora Recorrente apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 12/15), asseverando que o direito de creditório decorrente de pagamento a
maior seria de R$ 6.733,35, “haja vista que, do DARF de R$ 11.501,18, cujo valor principal era
de R$ 10.757,82, foi utilizado apenas o valor de R$ 4.024,47 para a quitação do COFINS
apurado em março de 2003, devidamente declarado na DCTF do 1o trimestre de 2003”.
Ao apreciar a impugnação (acórdão no 09-53.189, às fls. 41/43), a 1a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora/MG, por
unanimidade de votos, acordou em julgá-la IMPROCEDENTE. Os seguintes excertos da decisão
recorrida ilustram bem as razões de decidir do colegiado a quo:
A despeito das assertivas do contribuinte em sua Manifestação de Inconformidade e da
informação contida na DCTF 1o t/2003 de que o valor da Cofins de mar/2003 de
R$192.522,66 foi quitado mediante compensação de R$188.498,19 e pagamento de
R$4.024,47, nada foi trazido aos autos que comprovasse as assertivas, e em consulta aos
sistemas da RFB verifica-se que:

Do pagamento de Cofins no valor de R$10.757,82 e juros de R$743,36 efetuado
em 27/08/2003, foram alocados para o débito de Cofins PA mar/2003, além da
importância de R$4.024,47 do principal afirmado na peça contestatória, os
valores de R$5.928,46 e R$804,99, e do valor dos juros, R$409,65 e R$278,09,
remanescendo a importância de R$55,62, já reconhecida no Despacho Decisório.
Estabelecidos os fatos processuais até o momento, comecemos por abordar a
compensação discutida no processo 13804.002013/2003-61, que o motivou o sobrestamento do
Recurso Voluntário, nos termos da Resolução no 3001-000.443, conforme detalhado acima.
De acordo com o DESPACHO da unidade de origem (fls. 133), a compensação
discutida no processo no 13804.002013/2003-61 foi reconhecida pela DRJ quando do julgamento
de manifestação de inconformidade no processo no 13804.001320/2003-24. Vale ressaltar que o
despacho indica que o processo no 13804.001320/2003-24 estava apensado ao de no
13804.002013/2003-61, já que a compensação era objeto deste mas o crédito em si estava sendo
discutido naquele. Vejamos o que consta no dispositivo da decisão da 1a Turma da DRJ SÃO
PAULO/SP (Acórdão n° 16-20.175, às fls. 87/109):
Do exposto, voto no sentido de DEFERIR PARCIALMENTE a manifestação de
inconformidade para reconhecer o crédito de R$ 1.000.410,75 adicionalmente ao
crédito já reconhecido no Despacho Decisório de fls. 36 a 43, no valor de R$
187.581,58 e homologar as compensações vinculadas: Declaração de Compensação de
fl.
12
e
DCOMPs
eletrônicas
nos:
42399.84786.161003.17.02-4247,
01559.11139.141103.1.3.02-1227,
01806.16489.250407.1.7.02-5367
e
12097.84908.250407.1.3.02-0500 até este limite reconhecido.
Vale dizer que da decisão da DRJ no processo no 13804.001320/2003-24, foi
interposto Recurso Voluntário pelo contribuinte, ao qual foi negado provimento pela colenda 2a
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3001-000.537 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.904193/2008-21

Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção de Julgamento deste Conselho, em sessão realizada
em 13 de outubro de 20201. Manteve-se, então, a decisão de primeira instância nos termos em
que foi proferida.
Ademais, o Extrato do Processo no 13804-002.013/2003-61 (fls. 132), juntado
pela unidade origem quando da emissão do Despacho às fls. 133, indica que o processo encontra-
se na situação ENCERRADO POR COMPENSACAO SIEF e que dentre os débitos
compensados está a COFINS (2172), PA/EX: 03/2003, VCTO IMP: 15/04/2003, no valor de
R$ 188.498,19. Portanto, entendo que o fato que levou ao sobrestamento da decisão acerca do
Recurso Voluntário encontra-se esclarecido.
Resta, então, definir se do pagamento (no 4049291548), realizado em 27/08/2003,
por meio de DARF com o cód. 2172, período de apuração 31/03/2003, no valor de R$ 11.501,18,
restou o crédito no valor de R$ 6.733,35 (conforme apontado pela Recorrente na DCOMP no
42379.20684.020107.1.7.04-7374 e reafirmado na manifestação de inconformidade e no recurso
voluntário) ou se a utilização apontada no despacho decisório está correta, restando apenas o
saldo de R$ 55,62.
Observando-se, exclusivamente, a documentação juntada pela ora Recorrente
quando da interposição da manifestação de inconformidade (DARF, fls. 26; Comprovante de
Arrecadação, fls. 27; DCTF do 1° TRIMESTRE/2003, fls. 29/32), temos a informação de que
o saldo devedor de COFINS do PA 03/2003, após a compensação, seria de R$ 4.024,47 e que
houve um pagamento no valor de R$ 11.501,18.
No entanto, conforme indicado no despacho decisório (DD) e ratificado pela
decisão do colegiado a quo, a quase totalidade do valor recolhido por meio do DARF estaria
alocada. No DD, há a informação de que a alocação foi feita no próprio débito de COFINS do
PA 03/2003. Na decisão de piso foi apontado, sem maiores detalhes, que em consulta aos
sistemas da RFB foi constatado que a utilização do pagamento ocorreu da seguinte forma:
[...] além da importância de R$ 4.024,47 do principal afirmado na peça contestatória, os
valores de R$ 5.928,46 e R$ 804,99, e do valor dos juros, R$ 409,65 e R $278,09,
remanescendo a importância de R$ 55,62, já reconhecida no Despacho Decisório.
Um aspecto a ser observado é que, de acordo com o que consta na própria DCTF,
o prazo para recolhimento da COFINS no PA 03/2003 era até 15/04/2003. No entanto, o
pagamento do saldo residual (após a compensação) só foi realizado em 27/08/2003 (fls. 27).
Então, a princípio, além do valor dos juros informados no DARF, incidiria multa de mora sobre
essa diferença.
Outro ponto a destacar é que nos autos não consta informação a respeito de
quando a compensação tratada no processo no 13804.002013/2003-61 teria sido solicitada. A
depender da data em que o pedido foi apresentado (se após o vencimento do débito), é possível
que já tivesse incidido multa e juros de mora sobre o débito a compensar.
O fato é que, conforme indicado no DD, o valor pleiteado em DCOMP não está
livre (encontra-se alocado), persistindo, portanto, uma dúvida razoável acerca da existência ou

1 https://acordaoscarf.carfdata.economia.gov.br/carf/pdfs/processados2/13804001320200324_6292600.pdf
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3001-000.537 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.904193/2008-21

não do direito creditório, a qual, no meu entender, não pode ser sanada apenas com as
informações já carreadas no processo.
Portanto, julgo ser prudente baixar o presente processo em diligência para que a
unidade de origem (DERAT SÃO PAULO):
1) demonstre, de forma detalhada, como ocorreu a alocação do valor pago por
meio do DARF com as característica indicadas a seguir; detalhando a sua
utilização no pagamento de juros e multa de mora, se houver, e
especificando os motivos da incidência de cada uma dessas parcelas:
no de pagamento: 404929154 / cód.: 2172 / PA: 31/03/2003 /
CNPJ: 97.837.181.0001-47 / Valor Total: 11.501,18 / Data de
Arrecadação: 27/08/2003;
2) especifique a data em que foi encaminhado o pedido de compensação
tratado no processo no 13804.002013/2003-61 e se sobre o valor do débito
compensado (COFINS, PA 03/2003), à luz da legislação vigente à época
em que foi encaminhado tal pedido2, eram devidos juros e multa de mora;
3) com base nessas apurações, elabore relatório conclusivo a respeito da
existência ou não do direito creditório indicado na DCOMP no
42379.20684.020107.1.7.04-7374;
4) caso necessário, intime a Recorrente a apresentar novos elementos que se
mostrem pertinentes à comprovação do direito;
5) encerrada a instrução processual, intime a Recorrente para, caso deseje,
manifeste-se no prazo de 30 (trinta) dias, antes da devolução do processo
para este Colegiado, para prosseguimento do feito.

Conclusão
Diante do exposto, voto por converter o julgamento em diligência, nos termos do
voto.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato

2 Em especial a alteração na redação do art. 28 da Instrução Normativa SRF no 210, de 30 de setembro de 2002, pela
Instrução Normativa SRF no 323, de 24 de abril de 2003 (DOU de 28/05/2003).
Fl. 146
DF CARF MF
Original